Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA PARTE EMBARGANTE RECONHECIDA. ART. 674 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, tendo justificado fundamentadamente os motivos do reconhecimento da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como da ausência de legitimidade ou de interesse processual.
2. Conforme artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Nesse sentido, referido instituto existe para evitar ou reprimir a ofensa à posse provocada por ato judicial, que indevidamente causa constrição a bem de terceiro, estranho ao processo. O terceiro, para fins de oferecimento de embargos, deve acumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva.
3. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial, de modo que, para este fim necessário ser procedida a verificação da legitimidade de quem diz ter a posse, portanto, imperioso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido bem imóvel, o que, todavia, não foi minimamente demonstrado.
4. Os documentos trazidos aos autos, como faturas de energia elétrica, pagamento de cotas condominiais e comprovantes de residência, não são aptos a fundamentar a posse ou propriedade legítima do bem a serem protegidas por meio dos embargos de terceiro
5. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.